Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707461-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DO SABER LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso (ID 65558544) não possui poderes para representar a apelante em Juízo, porquanto não consta no feito procuração outorgada pela recorrente conferindo poderes de representação processual ao causídico signatário da apelação. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora